Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-92.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DO PRETENSO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a distribuição do ônus da prova em relação à ausência de higidez do título que fundamenta a execução.
2. A sistemática da distribuição do ônus da prova, prevista na regra de distribuição estática do ônus da prova estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 2.1. Note-se que o negócio jurídico de mútuo representado pela Cédula de Crédito ora executada consiste em renegociação de negócios jurídicos anteriormente celebrados entre as partes. Importante ressaltar, no entanto, que a alegação ora articulada pelo apelante de que não teve acesso aos contratos relativos aos negócios jurídicos renegociados não indica, por si só, a necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. O art. 28 a Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a natureza de título executivo extrajudicial. Assim, a cédula de crédito bancário coligida aos autos é suficiente para demonstrar a liquidez do título. 2.3. Revela-se, pois, prescindível a juntada aos autos dos contratos referentes aos negócios jurídicos renegociados.
3. O fundamento constitucional da boa-fé processual é correlato ao primado do devido processo legal (art. 5°, inc. IV da Constituição Federal), segundo o qual o comportamento dos sujeitos do processo não pode infringir os deveres de confiança e lealdade, frustrando a legítima confiança da outra parte na conservação da conduta anterior. 3.1. A proibição de comportamento contraditório, enunciada no brocardo nemo potest venire contra factum proprium visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente.
4. Recurso conhecido e desprovido.